Tribunal: TJDFT
Processo: 0701890-03.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO E NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. APELO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO. MATÉRIA TRATADA EM DECISÃO SANEADORA. AFASTAMENTO. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EFETUADO MEDIANTE FRAUDE. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As matérias tratadas em decisão saneadora, em princípio, não estão cobertas pelo manto da preclusão, podendo ser tratada em sede de apelação, uma vez que daquela não cabe agravo de instrumento porque não está inserida no artigo 1.015 do CPC.
2. O recolhimento do preparo do recurso prejudica, por preclusão lógica, a análise do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais.
3. Não padece de nulidade por omissão a sentença que deixa de tratar de temas que foram analisados em decisão saneadora.
4. Estabelecida a relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, exigindo-se para sua configuração apenas a comprovação da existência do fato, do dano e do nexo causal entre ambos, independentemente de culpa (CDC, artigo 14, caput) e podendo o consumidor escolher em face de quem vai demandar dentre os participantes da cadeia de fornecimento.
5. Uma vez comprovado que a parte ré atuou de forma negligente, por não ter adotado procedimentos acautelatórios no sentido de evitar o cometimento de fraude por terceiro, que mediante falsificação de assinatura do contrato de empréstimo consignado, ocasiona danos ao consumidor, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, o que enseja a reparação pelos prejuízos materiais e morais daí advindos.
6. A fixação do quantum indenizatório deve ser realizada mediante prudente arbítrio do magistrado, levando-se em consideração o grau de culpa para a ocorrência do evento, a extensão do dano sofrido e as condições pessoais das partes envolvidas, não havendo justificativa para a redução da verba quando observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
7. Apelação Cível conhecida e não provida.